Tribunal: TJMT
Processo: 0003803-29.2010.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003803-29.2010.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Nulidade]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), COMETA PARK'S HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.402.154/0001-35 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO COISA JULGADA –
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURA NULIDADE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO
–
ADVOGADO IMPEDIDO NO FEITO
–
VÍCIO NA PRÓPRIA REPRESENTAÇÃO
–
NULIDADE DO PROCESSO
–
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO
–
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, a nulidade decorrente da ausência de intervenção ministerial em primeiro grau é sanada quando, não tendo sido demonstrado prejuízo, o Ministério Público intervém em segundo grau de jurisdição.

2. O caráter acidental de a causa versar sobre verbas públicas não é a hipótese de intervenção do Ministério Público, porque a Constituição da República retirou a defesa do erário do
rol
de suas atribuições, colocando-a a cargo de órgão próprio (Procuradorias) - CR, art. 129, IX. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 178 do CPC, dispõe, que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público; norma de semântica equivalente a:
“o interesse público secundário não atrai a participação da Instituição”
.

3. A norma proíbe o
venire contra factum proprium,
de modo que não é dado a nenhum participante do processo postular invalidade do processo a que deu causa.

4.
O artigo 276 do CPC, impede que o responsável pela nulidade do processo postule sua decretação, com base em vício na própria representação processual
.

5. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

6. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, M.M.
Anderson Candiotto,
nos autos de
Ação Declaratória de Desconstituição de Coisa Julgada

no 3803-29.2010.8.11.0011 – Código 118064
, em desfavor de
COMETA PARK’S HOTEL LTDA.,
com escopo de ver desconstituído o título judicial ancorador da Ação Monitória sob n.o 321-30.1997.811.0011 – Código 666, convertida em Execução de Título Judicial.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em face de caracterização da coisa julgada, nos termos do artigo 267, V, do CPC/1973. Condenou ainda a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 5% (cinco por cento) do valor da causa, salvo se previa e expressamente já lhe deferida a benesse da gratuidade da justiça – Id. 2385622.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Município Apelante, nulidade processual na fase de conhecimento por ausência de intimação do Ministério Público, em processo onde era obrigatório a sua intervenção, ausência de intimação do Município da sentença de primeira instância e cerceamento defesa por atuação de procurador do Município impedido de atuar no processo, sendo o mesmo que ingressou com a Ação Monitória. Desta feita, requer a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo em todos os seus termos – Id. 2385848; 2385865; 2385939; 2385981 e 2386076.

O Apelado apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente todos os argumentos defensivos, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 2386341 e 2386398.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela desnecessidade da manifestação ministerial – Id. 4985506.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença conclusiva pela extinção do processo sem resolução do mérito nos autos da Ação Declaratória de Desconstituição de Coisa Julgada (desconstituição do título judicial ancorador da ação monitória, que foi convertida em execução de título judicial), proposta contra Cometa Park’s Hotel Ltda. - ME.

Da
ausência de intimação do Ministério Público
para intervir no processo, arguida pelo Município Apelante, de plano razão não assiste o argumento tendo em vista que a ausência de intimação do Ministério Público pode ensejar a nulidade dos atos processuais, quando o objeto da ação for conecta à necessidade de representação ministerial, nos termos do artigo 178, § único, do CPC, matérias que atraem a intervenção, sendo cirúrgico e cristalino o artigo ao dispor que a participação da fazenda Pública, como uma das partes do processo, não configura a necessidade de intervenção Ministerial, se desacompanhada de uma das hipóteses dos incisos I, II e III,
in verbis
:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.
Grifei

Nesta trilha, a intervenção ministerial está adstrita ao zelo dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, o qual não é o caso em análise.

Sendo assim, verifica-se que a matéria em apreço não justifica a necessidade imprescindível da manifestação do Ministério Público, capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais.

Nessa esteira,
afasto
a nulidade por ausência da intimação do
Parquet
na ação de conhecimento.

Da
ausência de intimação do Município,
também não tem o condão de levar a nulidade do feito, pois tendo o ente público oportunidade de manifestar na fase de conhecimento e posterior fase executiva, a requerer a nulidade, deixou o mesmo de fazê-lo, onde deveriam ser alegadas e não foram.

O art. 278 do CPC estabelece que
“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

A propósito, precedentes STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. (...) RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o vício existente na intimação deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, ocorrente no caso dos autos. (...). (AgRg no REsp no. 1.172.792/CE, 5a Turma/STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 12/05/2015, DJe de 20/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO (...) NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. (...) 2. Ademais, eventual nulidade por vício de intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp no. 1.290.332/MG, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19/03/2015, DJe de 27/03/2015).

Este também é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE ALEGADA SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DAS GUIAS DE TRASNPORTE DE ANIMAIS – GTA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA POR MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - EMISSÃO DAS GUIAS EM DIA ANTERIOR A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC).
2. É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do suposto infrator por trata-se e fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. 3. Da prova carreada aos autos há como se extrair que o Apelado logrou êxito em comprovar que, as Guias de Transporte Animal foram emitidas em 15/9/2001, sendo que, o Auto de Infração fora lavrado em 16/9/2001, de modo que, por mais que não tenha apresentado de imediato a devida documentação sanitária de trânsito, tal percalço, foi resolvido na sequência, uma vez que, o Recorrido ao notar que os motoristas partiram sem a GTAs, saiu ao encontro dos mesmos, no intuito de alcançá-los para entregar as referidas Guias. 4. As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (DIDIER JR., 2008, p. 33/34). (N.U 0000302-47.2017.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU REABERTURA DO PRAZO RECURSAL E REMETEU O FEITO PARA REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 278 DO CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Não se conhece de Reexame Necessário de Sentença quando o valor da condenação for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Inteligência do Artigo 475, § 2o do Código de Processo Civil.” (N.U 0000556-09.2006.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015). 2. Logo, se a sentença dispensou a remessa necessária por ser a condenação atualizada à época ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, incabível afirmar que houve omissão do recurso ex officio. 3.
Nos termos do art. 278 do CPC (antigo art. 245) do CPC, incumbe às partes alegar a nulidade dos atos processuais na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
4. “O vício existente que implique na aferição da tempestividade do apelo, ensejador da nulidade do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, de acordo com o artigo 245 do CPC/73. (N.U 1003737-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019). (N.U 1010842-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Negritei

Logo, evidenciada a preclusão do suposto vício apontado,
afasto
nulidade por ausência de intimação do Município na ação de conhecimento.

Por fim, também não merece melhor sorte a arguição de nulidade processual, acerca da suposta
atuação de advogado impedido no feito,
bem como supramencionado, já se operou a preclusão.

A sistemática das
nulidades
prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não se
declara
a
nulidade
sem a efetiva
demonstração
de
prejuízo
à parte.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE DE INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS INVESTIGADOS – VIABILIDADE -– PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA FINS DE NULIDADE - NOVO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – INVALIDADE DE ATOS SUBSEQUENTES – INADMISSIBILIDADE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTORIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE DE MESMO NÍVEL AO DO INVESTIGADO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
O princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para o reconhecimento da nulidade do ato processual é necessário que se demonstre, de modo objetivo, os prejuízos consequentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da causa. Há a incidência do famoso princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual não se declara nulidade sem que seja comprovado o prejuízo dela decorrente.
No caso dos autos, o prejuízo experimentado pelos apelantes não está exaustivamente evidenciado, tendo em vista que mesmo declarada a nulidade do interrogatório do co-indiciado, não há que se falar em anulação de todos os atos do processo, por não terem caráter decisório, bem como não são incompatíveis, diante da independência dos demais atos posteriores. Assim, as circunstâncias elevam o peso dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que, o vício apontado não acarretou prejuízo evidente à parte. A autoridade processante possui também nível superior, apenas pertencendo à carreira e cargo distinto dos investigados, inexistindo a ilegalidade apontada. (N.U 0006571-66.2009.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE E INTIMIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Se as provas documentais trazidas aos autos, que reproduzem, quase integralmente, os autos do Processo Administrativo, revelam que não está demonstrada a alegada inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal pelo impetrado na condução do Processo Administrativo Ordinário, não há que se falar em ofensa ao artigo 5o, LV da CF/88, aos artigos 153 e 156 da Lei Federal no 8.112/90 (Estatuto do Servidor Público Federal) e à Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso). 2. Nada há de ilegal ou irregular na solicitação de informações feita pelo Corregedor Geral do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, isto é, a fiscalização das atividades funcionais e da conduta de seus integrantes, nos termos do artigo 32 da LC no 416/2010, ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, para esclarecimento de fatos imputados ao impetrante, que implicam descumprimento de ordem judicial, em denúncia feita ao órgão da Corregedoria Geral do Ministério Público. 3. Tendo o impetrante dado causa, em parte, ao alongamento do trâmite do processo administrativo, não se tem a caracterização de procrastinação ou desídia funcional por morosidade neste que possa ser imputada ao impetrado.
Não havendo demonstração de efetivo prejuízo a sua defesa, não se declara nulidade processual, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief, conforme entendimento sufragado pelo STJ.
4. Ordem denegada. (N.U 0057633-69.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013).
Grifei

Com efeito, deve ficar evidenciado o prejuízo suportado por defeito na sua própria representação processual pela parte para que seja analisada a declaração de nulidade e caso não haja a alegação no momento oportuno, a matéria estará preclusa, sendo assim,
afasto
a alegada nulidade.

Passo a análise do mérito. De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Trata-se de Ação Declaratória de Desconstituição de Coisa Julgada, aforada contra a r. sentença proferida nos autos de Ação Monitória, proposta pela empresa Cometa Park’s Hotel Ltda., em face do Município de Mirassol D’Oeste.

Ressai dos autos, que a citada sentença julgou improcedentes os embargos e, em decorrência, condenou o Município ao pagamento da importância de R$ 54.939,33 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), e demais cominações legais, referente a prestação de serviços de hospedagem, frigobar, copa, bar, telefone e outros, a diversas pessoas a pedido da municipalidade, durante o exercício de 1993 e 1994.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se operou-se a coisa julgada, em face do julgamento do processo

n° 321-30.1997.811.0011 - código Apolo n° 666, que já transitou em julgado.

De acordo com o artigo 502 do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,

ou seja, faz coisa julgada material e imutável, sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido.”

É de sabença que opera-se a coisa julgada, art. 337, VII, do CPC, e no caso em tela, não foram preenchidos os requisitos legais específicos da presente ação.

Logo, resta evidente a ocorrência da coisa julgada.

Assim, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO - PARTES E CAUSA DE PEDIR — SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO — RECURSO DESPROVIDO. Faz-se coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, de qualquer parte do país. (Ap. 122555/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).”

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1o a 3o, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado. 3. Recurso prejudicado. (N.U 1012748-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Considerando esses argumentos, correta a sentença que extinguiu a sentença sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021